Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-93.2021.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (artigo 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003) e PORTE E USO DE DROGAS (ARTIGO 28, DA LEI No 11.343/2006). EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE semiliberdade MANTIDA. recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Diante de todas as circunstâncias da pandemia relacionada ao novo coronavírus, do estado de calamidade pública, dos perigos para a integridade da saúde física, isolamento social, quarentena e recomendações oficiais, a realização de audiências por videoconferência não caracteriza cerceamento de defesa. 2.1. Ademais, a questão encontra-se preclusa, pois a Defesa foi devidamente intimada para as audiências e quedou-se silente.
3. A aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade mostra-se adequada e proporcional diante da persistência do adolescente na prática de atos infracionais, da ineficiência da aplicação anterior de medidas mais brandas, além das condições pessoais desfavoráveis do representado.
4. Recurso conhecido e desprovido.